Tribunal: TCU
Processo: 031.821/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 660521, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 660521, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE PONTES, BUEIROS, RECONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RECUPERACAO DE ESTRADAS. (no da TCE no sistema: 1919/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 10277/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Lindon Jonhson Arruda Pereira e Latec Engenharia Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso firmado entre o MDR e o Município de Ibatiba-ES, e que tinha por objeto a reconstrução de pontes, bueiros e pavimentação de vias naquela municipalidade. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 84-87), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão concedente. 1. Processo TC- Processo 031.821/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Latec Engenharia Ltda (09.110.878/0001-54); Lindon Jonhson Arruda Pereira (XXX.631.096-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Ibatiba-ES. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.